Tribunal: TJES
Processo: 5000620-94.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000620-94.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEZIO GOMES BARBOSA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000620-94.2021.8.08.0032

RECORRENTE:
NEZIO GOMES BARBOSA

RECORRIDA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela

parte
autora em face da sentença (id. 4573282
)
que
julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer ausência de direito à extensão gratuita da rede de energia.

Nos termos do recurso interposto,
a sentença merece reforma,
ao sustentar
o cumprimento dos requisitos exigidos na Resolução 414/2010 para a
extensão gratuita da rede elétrica.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
seria
proprietário de fração da propriedade rural situada na zona rural
da
comarca
de Mimoso do Sul,
denominada “Fazenda Presa I”, contendo área total aproximada de 189 (cento e oitenta e nove) hectares, 92 (noventa e dois) ares e 16 (dezesseis) centiares
e embora fizesse jus ao benefício de
extensão gratuita da rede rural,
pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na instalação da rede elétrica na propriedade do recorrente,
com
recursos próprios ou do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica,
além de indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que
o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer a possibilidade
de reembolso do consumido que custear obra
de extensão de rede, de responsabilidade conjunta ou exclusiva da concessionária,
cabendo perquirir se há responsabilidade da recorrida para o custeio da extensão de rede.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. DOAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ATO DE LIBERALIDADE, SEM VÍCIO DE COAÇÃO. VALIDADE (SÚMULA 7/STJ). ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos nos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A questão relativa à violação ao princípio da congruência não se encontra prequestionada, uma vez que não examinada pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte: "Estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015). 4. O Tribunal Estadual rejeitou a tese de vício no ato de liberalidade consistente em doação relativa a direito disponível, consignando não haver o recorrente comprovado tenha havido coação. A alteração dessa conclusão demandaria novo exame do acervo fático-probatório, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. "Não é abusiva a conduta da concessionária que, pautada em normas firmadas pelo poder concedente, relativas à política pública de expansão e universalização do serviço, recebe a participação financeira do consumidor"(AgInt no REsp 1.353.782/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe de 13/12/2017). 6. "Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados,
salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária
(art. 141)" (REsp 1.243.646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 10/04/2013, DJe de 16/04/2013). 7. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela validade da doação, sem previsão de devolução dos valores investidos, afastando a pretensão do consumidor de obter a restituição dos valores aportados (Súmula 7/STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 373.377/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

N
esse contexto, o artigo 40 da Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe que a distribuidora de energia deverá fornecer, gratuitamente, o serviço de energia em propriedade
com carga inferior a 50 kW, até mesmo com o custeio da extensão de rede, caso dos autos.

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

“Art. 40.
A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida,
cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I – mediante extensão de rede
, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV.

D
estarte, as provas colacionadas aos autos pelo recorrente demonstram
o cumprimento dos requisitos exigidos pela normativa de regência para a concessão gratuita d
o serviço, especialmente
a
escritura pública,
registro no
Cadastro Único e
comprovante de
recolhimento de

ITR.

D
esse modo,
considerando o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, entende-se, com a
devida venia
,
pela procedência da pretensão deduzida, obrigando-se a requerida a

instalação da rede elétrica na propriedade do recorrente,
com
recursos próprios ou do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica,
nos termos da postulação.

P
or outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
considerando que a recusa da obrigação decorre
u da interpretação da norma
tiva de regência, inexiste lesão a direito de personalidade, mantida a sentença de improcedência nesse tocante.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
LHE
CONFER
E
PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a
r.
sentença e obrigar a requerida
a

promover a
instalação da rede elétrica na propriedade do recorrente,
com
recursos próprios ou do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica,
nos termos da postulação,
nos termos da fundamentação,
no prazo que se fixa em 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária que se fixa no montante de R$ 100,00 (cem reais)
até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) sem prejuízo a possível conversão de perdas e danos em caso de impossibilidade
na forma do
artigo 84, § 4 da Lei nº 8.078.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)